Tribunal: TJSP
Processo: 2285761-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Penhora – Imóvel – Intimação do cônjuge do executado após a penhora – Cabimento – Art. 842, CPC – Nulidade não verificada – Inexistência de qualquer ato de alienação – Decisão mantida – Recurso desprovido.